Tribunal: STF
Processo: Rcl 79681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DA INTIMAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RETORNO IMEDIATO DOS AUTOS AO ARQUIVO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta nulidade da intimação processual realizada e o consequente cerceamento de defesa das partes reclamantes, ante a ausência de intimação pessoal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inexistindo exigência legal quanto à intimação pessoal das partes, revela-se plenamente válida a intimação feita em nome do patrono dos Reclamantes pelo Diário da Justiça Eletrônico, a teor do art. 270, caput, c/c art. 272, caput, do CPC.



    4. Protocolizada após o decurso do prazo para interposição do recurso cabível na espécie, não se conhece da impugnação, porquanto intempestiva.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno não conhecido. Determinação de retorno imediato dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.